Tribunal: TJDFT
Processo: 0730241-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. “GOLPE DO MOTOBOY”. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. QUEBRA DO SIGILO DE DADOS E FINANCEIRO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DE LUCAS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS DESPROVIDOS.
1. O fato de a vítima ter sido ressarcida pela instituição financeira não lhe retira a condição de vítima, pois a ação dos autores do conhecido “golpe do motoboy” é direcionada contra a vítima e seu patrimônio, e não contra a pessoa jurídica que a ressarciu, mesmo porque seria impossível o referido golpe contra uma instituição financeira. Assim, não há falar em ausência de representação da vítima no prazo decadencial. Além disso, considerando-se que a vítima era maior de setenta anos à época do crime, dispensa-se a necessidade de representação da vítima, logo, não há falar em extinção da punibilidade pela falta de representação da vítima.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade, bem como que incumbe à Defesa a demonstração de violação da cadeia de custódia da prova.
3. Não há falar em nulidade pela quebra do sigilo de dados e financeiro do réu, pois a própria Defesa afirmou que as provas juntadas após os interrogatórios, na verdade, beneficiaram o acusado e não lhe impuseram qualquer prejuízo. Prevalece no âmbito processual penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
4. Inviável a absolvição pelo crime do artigo 288, do Código Penal, pois devidamente comprovada a associação entre os acusados para, em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, em caráter estável e permanente, praticarem crimes de estelionato, diante do conhecido “golpe do cartão”, em face do “modus operandi” praticado e das inúmeras máquinas de cartão de crédito apreendidas em poder dos acusados.
5. Correta a condenação pelo crime de estelionato por meio de fraude eletrônica (artigo 171, §2o-A e § 4o, do Código Penal), pois os réus, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante ardil, induziram a vítima em erro, por meio do conhecido “golpe do motoboy”, e obtiveram vantagem ilícita no valor de R$ 13.960,00 (treze mil novecentos e sessenta reais), além do aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 9.
6. Preliminares rejeitadas. Recursos dos réus FRANCISCO, LAYSA e VINÍCIUS desprovidos. Recurso do réu LUCAS parcialmente provido.